Tribunal: TJDFT
Processo: 0738132-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738132-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO AGRAVADO: SUELI RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO contra SUELI RODRIGUES em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0020877-98.2014.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 41169953). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de novembro de 2022 16:28:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador